Tribunal: TCU
Processo: 022.877/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10514/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.877/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amalia Cecilia Cechinatto Leme Franco (XXX.829.098-XX); Claudia Nizola dos Reis (XXX.099.008-XX); Jose Luis Nizola dos Reis (XXX.516.448-XX); Lucia Maria de Lima Kenes (XXX.994.688-XX); Norma Goncalves de Oliveira (XXX.380.328-XX); Sandra Maria Rebello de Lima Francellino (XXX.835.788-XX); Silvia Rebello de Lima Oliveira (XXX.426.008-XX); Wanda Goncalves Bernardi (XXX.936.528-XX); Yara Ignacia Pereira Rondon (XXX.377.808-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.